Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-97.2013.8.14.0036
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002184-97.2013.8.14.0036

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MENDONCA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇAO – OMISSÃO NO ACORDAO EMBARGADO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO.
O acórdão ora embargado, redimensionou a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo transitado em julgado para o Ministério Público. Nos termos do artigo 109, V, do CP, a pena que não ultrapassa 02 (dois) anos, prescreverá em 04 (quatro) anos. Assim, entre a data da publicação da sentença condenatória, 23/07/2019 e da publicação do acórdão, 02/08/2023, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para ser reconhecida a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, IV, c/c 109, V, do CP.
CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-lo, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS ALVES DE MENDONÇA,
através da Defensoria Pública, opôs Embargos de Declaração referente ao Acórdão de ID n. 15336793, que deu parcial provimento, para redimensionar sua pena, tornando definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias multa, no regime aberto.

Inconformada, a defesa técnica pleiteia o acolhimento do presente, alegando a omissão do acórdão, quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação a nova pena aplicada, devendo ser extinta a punibilidade do embargante, uma vez que o Ministério Público não recorreu, com fundamento no artigo 107, IV, c/c 109, V, do CP.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, acolhimento dos Embargos de Declaração, opostos pela Defensoria Pública, para que seja declarada extinta a punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 109, V, do CP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso e passo a análise de mérito, a qual pleiteia-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, através do reconhecimento da prescrição.

Da análise dos autos, entendo que de fato deve ser acolhido o pleito defensivo. Veja-se:

O acórdão ora embargado, redimensionou a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo transitado em julgado para o Ministério Público.

Nos termos do artigo 109, V, do CP, a pena que não ultrapassa 02 (dois) anos, prescreverá em 04 (quatro) anos.

Assim, entre a data da publicação da sentença condenatória, 23/07/2019 e da publicação do acórdão, 02/08/2023, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para ser reconhecida a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, IV, c/c 109, V, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
CONHEÇO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/11/2023